Tribunal: TJDFT
Processo: 0700109-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700109-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: LEDA CRISLEY MACIEL DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A. contra a decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de conhecimento (busca e apreensão) n.o 0708944-16.2021.8.07.0010, movida em desfavor de LEDA CRISLEY MACIEL DA SILVA, determinou a emenda à inicial para comprovar que a notificação premonitória foi remetida e recebida no endereço informado no contrato, ainda que por terceiro, juntando o AR com a assinatura do recebedor, sob pena de indeferimento da inicial (ID 110114350, origem). Em suas razões (ID 31779933), narra tratar-se de demanda visando à busca e apreensão de veículo dado em garantia ao contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes. Assevera ter sido determinada a emenda à inicial para a juntada de comprovante de notificação válido, porquanto insuficiente o documento colacionado pelo Banco autor. Aduz estar devidamente comprovado que a ré foi constituída em mora, fazendo-se presentes os requisitos mínimos para o desenvolvimento válido e regular do processo. Por fim, sustenta ter atendido aos requisitos do art. 2o, §§ 2o e 3o, do Decreto Lei 911/69. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma do decisum para afastar a determinação de emenda da petição inicial e, após, deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3o do Decreto Lei n.o 911/69. Preparo recolhido (ID 31779935). É o relatório. Decido. O recurso não merece conhecimento. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: Art. 932 – Incumbe ao relator: [...] III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, competente o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) Consoante relatado, insurge-se a parte agravante contra a decisão que determinou emenda à inicial. Transcrevo a decisão vergastada (ID 110114350, origem): “Cediço é que o art. 2o, § 2o do decreto lei no 911/69, com redação dada pela Lei n.o 13.043/2014, faculta ao credor a notificação da mora ao devedor pela expedição de carta registrada com aviso de recebimento, não sendo mais necessária a expedição desta por serventia cartorária, tampouco o protesto do título pelo Cartório competente para fins de comprovação da constituição do devedor em mora. Todavia, abstrai-se da exegese do referido dispositivo legal que, não obstante a desnecessidade de que a notificação premonitória seja promovida por serventia cartorária, se mostra imperioso que esta seja encaminhada ao endereço constante do contrato, bem como seja acompanhada do respectivo aviso de recebimento, ainda que subscrito por terceiro, se consubstanciando em pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da demanda de cognição sumária que maneja, consoante dispõem os artigos 2o, parágrafo 2o, e 3o da sua Lei de Regência (Decreto-lei no 911/69), instruir a inicial com a notificação premonitória que endereçara ao devedor fiduciário acionado e o respectivo comprovante de recebimento. Assim, é imprescindível a comprovação de que a carta registrada fora efetivamente recebida no endereço que consta do contrato, ainda que entregue a terceiro, com o que se torna necessária a apresentação do aviso de recebimento devidamente assinado, a fim de que seja verificado se a medida adotada efetivamente alcançou a sua finalidade, tal como delineado na redação dada ao art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n.o 911/69, porquanto não se admite a constituição em mora do devedor por meio de notificação que restara infrutífera. Advirto que se inviabilizada a notificação, a comprovação da mora poderá ser comprovada pelo protesto do título mediante edital de publicação. Nesse sentido, trago a baila o entendimento sufragado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, conforme arestos abaixo colacionados, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA NÃO COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVEDOR AUSENTE. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, como é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pelo destinatário ou por terceiro, conforme dispõe o § 2o do art. 2o do Decreto-Lei 911/1969. 3. O Superior Tribunal de Justiça entende que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, o que não ocorreu no presente caso. 4. O envio de notificação extrajudicial para o endereço contratual não constitui em mora o devedor quando registrado pelos Correios que o destinatário estava ausente. 4.1. Assim, não é possível admitir que o pressuposto de constituição válido do processo relativo à constituição do devedor em mora pelo simples envio da notificação extrajudicial, haja vista que esta não foi recebida pelo devedor, tampouco por terceiro. 5. O fato de o réu estar ausente de sua residência quando realizadas as tentativas de constituí-lo em mora não viola o princípio da boa-fé objetiva, não obstante, para a comprovação da mora, é exigida a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1927803/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021. 6. O não atendimento a determinação judicial de emenda à inicial para comprovação da mora do devedor acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil. 7. Apelação cível conhecida e desprovida. (Acórdão 1387747, 07008872720218070004, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. I - Na ação de busca e apreensão, embora não seja necessário o recebimento pessoal da notificação para constituição do devedor em mora, é indispensável demonstrar que a correspondência foi efetivamente entregue no endereço constante do contrato, mediante juntada do AR com a assinatura do recebedor. II - Facultada a emenda da inicial para comprovar a constituição em mora do réu, o autor não cumpriu a determinação, ocasionando o indeferimento da petição inicial, arts. 321, parágrafo único, 330, inc. IV e 485, inc. I, todos do CPC. III - Apelação desprovida. (Acórdão 1387034, 07178528320218070003, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em sendo assim, assinalo o prazo de 15 (quinze) dias para o autor instruir a inicial com o comprovante de que a notificação premonitória fora remetida ao endereço informado no contrato e por ele efetivamente recebida, ainda que entregue a terceiro, inclusive juntando o AR em que consta a assinatura do recebedor, eis que o documento acostado à fl. 15 não denota esta constatação, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 319 e 320 do Estatuto Processual vigente. I”. O artigo 1.015 do digesto processual civil trouxe importante e substancial alteração nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, a saber: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo supracitado, denota-se que, embora o legislador tenha se esforçado para elencar uma vasta possibilidade de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves, que eventualmente possam demandar pronta revisão da decisão hostilizada, não conseguiu encampar todas elas. Com efeito, respeitados os entendimentos divergentes, comungo da posição que vem se firmando na doutrina, no sentido de que o rol descrito no artigo 1.015 do CPC é taxativo e, como tal, não admite ampliação, para justificar que decisões alheias sejam passíveis de correção por meio de agravo de instrumento. Por conseguinte, expandir as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, em eventual interpretação extensiva dessa regra para fins de ampliação das possibilidades de admissibilidade de agravo de instrumento, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica aos jurisdicionados, que poderiam vir a questionar o Tribunal a respeito de eventuais situações controvertidas que surgissem com receio de não mais poderem discuti-las no processo, quando o próprio Código afirma não ser o momento oportuno para tanto. Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.696.396 e 1.704.320, decidiu pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, mas apenas em caso de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é o caso dos autos. Neste contexto, diante do atual regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se revela cabível, em sede de agravo de instrumento, a intenção do agravante em perseguir a apreciação da decisão que determinou a emenda à inicial, porquanto a situação em comento não se enquadra nos ditames do artigo 1.015 do CPC. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 12 de janeiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator